Tribunal: TJDFT
Processo: 0737404-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS. FALHA DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DIVERSIDADE DE TÉCNICAS E PRODUTOS. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL. TERMO DE CONSENTIMENTO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE PRETENDIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DANOS MORAIS INEXISTENTES – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela clínica de estética objetivando a reforma da sentença que a condenou a reparar os danos morais sofridos pela consumidora e extinguiu o contrato celebrado entre as partes. Sustenta inicialmente que a juntada das fotografias foi necessária em razão da tese alegada pela requerente de que o procedimento não teria atingido o resultado satisfatório. Acrescenta que não houve falha no procedimento, pois o medicamento utilizado não é contraindicado para uso em partes íntimas, embora a bula sugira sua aplicação na face e nos glúteos, além de correções volumétricas em pontos como lábios, boca e cicatrizes de acne. Assevera que a médica possui a expertise necessária para o procedimento e que não ficou demonstrado nenhum dano advindo do método empregado. Sustenta não haver obrigação de restituir, tampouco a de reparar danos morais.
2. Incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o conflito trazido aos autos se trata de relação de consumo (CDC, Arts. 2o e 3o), porquanto a recorrente atua como prestadora de serviço do qual a recorrida é destinatária final.
3. Contratada a realização de procedimento estético, a obrigação é de resultado, e não atingida a finalidade do procedimento, com prejuízo estético decorrente do procedimento, nasce a responsabilidade do prestador de serviço pelos danos decorrentes da imperícia no serviço, salvo se comprovada hipótese de força maior ou caso fortuito (STJ, REsp 1.395.254/SC, TERCEIRA TURMA, DJe 29/11/2013).
4. O entendimento acima mencionado, conquanto fixado há longa data, até os dias atuais gera discussão nas diversas relações jurídicas que delas decorrem. Buscando se eximir da responsabilidade, os prestadores de serviço têm feito dos termos de consentimento documento indissociável do serviço oferecido ao mercado, na intenção de transferir a obrigação ao consumidor.
5. Não se descura que há uma linha tênue entre o resultado prometido e a insatisfação do cliente, pelos mais diversos motivos. Por isso, é imprescindível que o prestador de serviços consiga de alguma forma demonstrar antecipadamente ao paciente como será o resultado ao final do procedimento, pois a simples aposição de firma no termo de consentimento, na maioria das vezes padronizado, não atinge a finalidade para qual é voltada que é a de advertir o consumidor sobre os riscos do procedimento.
7. Nesse sentido, melhor sorte não socorre a recorrente ao alegar a ciência da paciente quanto à finalidade do produto a ser aplicado (bioestimulação), pois não demonstra o resultado e a certeza do serviço. Ademais, para além do termo de consentimento, é preciso frisar que a sentença recorrida reconheceu a falha do serviço não pela irresignação da consumidora, mas principalmente pelo fato de que o produto utilizado não é voltado para o procedimento escolhido pela paciente.
8. O fato de a substância não ser contraindicada não a torna apta para a mesma finalidade. É imprecindível que essa informação esteja acessível à paciente e que a partir disso, tome sua decisão informada, o que não ocorreu. Especialmente porque o uso off label de um medicamento é feito por conta e risco do médico que o prescreveu.
9. Entendimento que pode ser extraído da ratio decidendi de diversos julgados desta Corte e também do STJ em análise dos casos envolvendo a recusa da operadora do plano de saúde.
10. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. LEI N. 9.656/98. MEDICAMENTO. OFF LABEL. TRATAMENTO PROPOSTO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. NECESSIDADE COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. (...) 2. (...) 2.1. O plano de saúde pode especificar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento utilizado, pois cabe ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado. 2.2. Cuida-se, portanto, de reserva decorrente da expertise do profissional da área, que detém as condições técnicas na escolha do tratamento específico indicado ao paciente que assiste. Precedentes. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off label, ou utilizado em caráter experimental (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 11/9/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020). 3.1. Firma-se, portanto, o entendimento de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro de saúde, obrigando-o a aceitar método diverso. Precedentes. 4. (...) (Acórdão 1744561, 07062275820218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE SER INDICAÇÃO DE TRATAMENTO OFF-LABEL. SÚMULA 7/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO OFF-LABEL. CABIMENTO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...)J. 2. O fato de os fármacos em questão - Avastin (Bevacizumabe) e Temodal (Temozolomida) - configurarem uso off-label, em nada afeta o dever de fornecimento, pois "quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo" (REsp n. 1.769.557/CE, Relatora a Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). 3. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1677613 SP 2020/0057909-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2020)”
11. Não se discute a titulação ou a habilidade da médica que realizou o procedimento, mas sim o fato de esta não ter advertido claramente a consumidora de que o produto usado no procedimento não tem aplicação para o caso específico, mas é comumente utilizado por outros profissionais para o mesmo objetivo e que apenas não é contraindicado, nem vedado para o seu tratamento. Por essas razões e com acerto entendeu a juíza sentenciante ter sido o serviço feito de maneira experimental, ou seja, executado para atingir finalidade diversa da que a substância é sugerida.
12. Contudo, observo não ocorrer comprovação de que a situação vivenciada pela paciente tenha afetado os atributos da sua personalidade ou abalo psicológico, a justificar a reparação por dano extrapatrimonial.
13 Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
14. E o descumprimento contratual por si só não comprova a existência do dano moral. Desse modo, sem a demonstração de qualquer mácula à dignidade e honra da parte requerente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou de constrangimento capaz de abalar sua moral.
15. Não se ignora a expectativa frustrada e o desejo de ver a execução perfeita do objeto contratual, mas é necessário que a parte demonstre que esse abalo ultrapassou a barreira do aceitável e, que outras consequências desagradáveis se daí advieram.
16. Por essas razões, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada para afastar a condenação por dano moral.
17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para julgar improcedente o pedido de reparação por dano extrapatrimonial.
18. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.